Tribunal: STF
Processo: ARE 1317785
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    COMPETÊNCIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Instrumento particular de confissão de dívida Executada que alega ter assinado contrato sob coação, elaborado para fins de compensação de dívida trabalhista futura - Juízo que se declarou incompetente para conhecimento da matéria, determinando a remessa dos autos para a Justiça do Trabalho Reforma que se impõe Inocorrência das hipóteses do art. 114 da CF Demanda de natureza jurídica cível - Suposta relação entre contrato e relação de trabalho, ademais, que não tem o condão de deslocar o processamento e julgamento da causa para a Justiça do Trabalho - Competência da Justiça Comum Estadual - Precedentes do STJ RECURSO PROVIDO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 114, I da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    A empresa agravante ingressou com ação de execução de título extrajudicial, referente a saldo devedor de instrumento particular de confissão de dívida, firmado em 30.04.2009, objetivando o recebimento da quantia de R$ 735.575,41 (fls. 22). Por meio do contrato de confissão de dívida (fls. 40/41), a agravada Deise reconheceu ter praticado atos ilícitos diversos em prejuízo da credora, segundo transcrição parcial: “1) Para todos os devidos fins de direito, de livre e espontânea vontade, a devedora confessa que, ao longo dos últimos anos, na qualidade de prestadora de serviços da credora, agindo premeditadamente, valendo-se de ardil, induzindo e mantendo a credora em erro, de modo a ilaquear a boa-fé de praxe, alcançou vantagem ilícita total estimada de R$ 720,000,00 (setecentos e vinte mil reais) em prejuízo da credora, incorrendo na prática de aproximadamente 200 (duzentos) atos ilícitos diversos, apurados parcialmente até a presente data, sem vinculação específica, variando o modus operandi, consubstanciados em conduta típica dolosa, caracterizadas pela identidade do agente e dolo específico (fim especial de agir), perpetradas em locais e por meios distintos, produzindo-se mais de dois resultados; 2) Confessa a devedora que, dentre outras modalidades criminosas correlatas, em especial, perpetrou inúmeros atos que ensejaram centenas de pagamentos/débitos indevidos de contas a pagar em geral, superfaturados, inexistentes, etc; simulando, adulterando e majorando cheques, borderôs, pagamentos diversos, lançamentos, valores, rubricas, extratos bancários, demonstrativos, desvirtuando a finalidade precípua de centenas de cheques emitidos etc (...).” (fls. 40) Em sede de embargos à execução, a agravada arguiu ter assinado o contrato mediante coação, o que não restou comprovado, segundo julgamento da apelação de nº 0165109-14.2010.8.26.0100, a qual foi negado provimento. Às fls. 52/65 (fls. 628/641 dos autos da execução), a agravada aduz ser o juízo incompetente em razão da matéria, requerendo a remessa dos autos a Vara da Justiça do Trabalho, voltando a alegar ter assinado referido contrato mediante coação e sustentando que a empresa agravante teria produzido o título de forma a amparar as consequências de ação reclamatória trabalhista por ela ajuizada, julgada parcialmente procedente. Afirmou a agravada que a causa de pedir próxima tem origem em referida relação de trabalho irregular entre executada e exequente. A decisão de primeiro grau objeto do presente recurso restou da seguinte forma fundamentada: (...)
    A decisão merece reforma. No caso em tela, não ocorreu qualquer uma das hipóteses do rol taxativo do artigo 114 da Constituição Federal. A competência em razão da matéria é definida pela natureza da tutela jurisdicional pretendida, delimitada pela causa de pedir e pelo pedido. A Justiça do Trabalho tem competência para a discussão das ações relativas aos direitos que decorrem exclusivamente do contrato de trabalho, como, por exemplo, adicionais, férias ou décimo terceiro salário, enquanto a Justiça Estadual julga as ações de natureza civil.
    O instrumento particular de confissão de dívida é espécie de título executivo extrajudicial previsto no art. 784, III do CPC/2015, com natureza jurídica cível, devendo ter suas controvérsias dirimidas perante a Justiça Comum Estadual. No caso em questão, pedido e causa de pedir tem vínculo meramente incidental com a relação trabalhista. Ainda que se considere verossímil a alegação da agravada, não comprovada, de que o contrato de confissão de dívida fora elaborado para compensar dívida trabalhista, tal fato não teria o condão de deslocar a competência para o julgamento da execução para a Justiça do Trabalho. Observe-se também que, conforme relatório de sentença em reclamação trabalhista ajuizada pela agravada (fls. 149/152), a agravada não suscitou o contrato de confissão de dívida em questão, tampouco a existência de execução em juízo cível. Há jurisprudência pacífica do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a competência para ação de execução de confissão de dívida fundada em relação trabalhista é da Justiça Estadual. (...)
    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente